Tribunal: TJMT
Processo: 1047199-47.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047199-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), ZANATA & LIMA ZANATA LTDA - CNPJ: 26.548.172/0001-98 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MARIANA SOUZA ZANATA - CPF: 052.062.361-44 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. RISCO DE COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. MODULAÇÃO DO PERCENTUAL. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 130.788,46 (cento e trinta mil setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos), que, após tentativas infrutíferas de constrição patrimonial, deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento mensal da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a penhora sobre percentual do faturamento empresarial é juridicamente admissível nas circunstâncias do caso concreto; (ii) saber se o percentual fixado se mostra excessivamente oneroso diante da existência de constrição paralela sobre a mesma base econômica; e (iii) saber se a falta de nomeação de administrador-depositário compromete a regularidade da medida executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A penhora incidente sobre faturamento empresarial constitui técnica executiva admitida pelo art. 866 do CPC, podendo ser aplicada quando inexistentes bens penhoráveis ou quando as medidas executivas ordinárias se mostram ineficazes para a satisfação do crédito, circunstância evidenciada pelas tentativas frustradas de constrição patrimonial pelos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial.

4. A alegação genérica de violação ao princípio da menor onerosidade não é suficiente para afastar a constrição quando o executado não indica meio alternativo eficaz para a satisfação do crédito, conforme estabelece o art. 805, parágrafo único, do CPC e a orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 769.

5. A redução do percentual fixado revela-se medida adequada para compatibilizar a satisfação do crédito com a preservação da atividade empresarial, estabilizando o comprometimento global da receita em patamar compatível com a continuidade da empresa.

6. A penhora de faturamento exige controle judicial permanente sobre a arrecadação mensal, razão pela qual a nomeação de administrador-depositário constitui requisito procedimental previsto expressamente no art. 866, § 2º, do CPC, indispensável à regularidade da constrição e à fiscalização da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir a penhora fixada de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) do faturamento mensal da empresa executada e determinar ao juízo de origem a nomeação de administrador-depositário.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa executada quando frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 866 do CPC e da orientação firmada no Tema 769 do STJ. 2. A nomeação de administrador-depositário constitui requisito necessário à efetivação da penhora de faturamento, conforme art. 866, § 2º, do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, 866, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 769; STJ, AgInt no AREsp 2.076.538/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 05.10.2022; TJMT, AI nº 1030662-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026; TJMT, AI nº 1024567-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1047199-47.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Zanata & Lima Zanata Ltda
. em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1039206-24.2025.8.11.0041, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

A Juíza singular deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento mensal da empresa executada e determinou a expedição de mandado para cumprimento urgente por oficial de justiça plantonista.

Inconformada, a Recorrente sustenta a onerosidade excessiva do percentual, a prematuridade da medida e a nulidade formal por falta de nomeação de administrador-depositário.

Requer o provimento do Recurso para revogar a penhora ou, subsidiariamente, a redução do percentual para 5% (cinco por cento) do lucro líquido mensal e a determinação de nomeação de administrador-depositário.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 338972890).

A Agravada apresentou contraminuta no Id. 345836888, pugnando pelo desprovimento do Recurso e pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026